Tribunal: TJMT
Processo: 1000079-79.2024.8.11.0020
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000079-79.2024.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), TONY PORFIRIO - CPF: 079.517.011-49 (APELADO), WANDERSON ALVES DA COSTA - CPF: 709.469.971-95 (APELANTE), LEANDRO GOMES PEIXOTO - CPF: 021.429.811-60 (ASSISTENTE), JURACY PORFIRIO NETO - CPF: 026.517.511-97 (ASSISTENTE), TONY PORFIRIO - CPF: 079.517.011-49 (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ADELVAN DE SOUZA PAIVA - CPF: 055.416.311-06 (ASSISTENTE), GISLENE BORGES (ASSISTENTE), IRACI ALVES DA SILVA (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 155, §§ 1º E 4º, I E II, C/C ART. 14, II, DO CP. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA INAPLICÁVEL. QUALIFICADORAS QUE REFORÇAM A REPROVABILIDADE DA CONDUTA. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO PELO REPOUSO NOTURNO. TEMA 1.087/STJ. REDUÇÃO DA PENA PELO
ITER CRIMINIS
. INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE METADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação criminal interposto pelo réu contra sentença que o condenou a 03 anos, 07 meses e 16 dias de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 19 dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e escalada, na forma tentada (art. 155, §§ 1º e 4º, I e II, c/c art. 14, II, do CP).

II. Questões em discussão

2. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a incidência do princípio da insignificância na hipótese;
(ii)
aferir a compatibilidade da causa de aumento referente ao repouso noturno com o crime de furto qualificado; e
(iii)
definir a fração de redução da pena em razão da tentativa.

III. Razões de decidir

3. O princípio da insignificância é inaplicável, pois a conduta do apelante envolveu escalada e rompimento de obstáculo, demonstrando expressiva reprovabilidade do comportamento do agente e a periculosidade social da sua ação. Além disso, trata-se de agente contumaz na prática de delitos patrimoniais, circunstância que evidencia a ineficácia das sanções penais anteriormente impostas e reforça a necessidade de repressão penal mais severa.

4. O STJ, no julgamento do Tema 1.087, firmou a tese de que a causa de aumento do repouso noturno (art. 155, § 1º, do CP) não incide no crime de furto qualificado (§ 4º), razão pela qual a majoração foi afastada.

5. Quanto ao
iter criminis
, considerando que a consumação do crime foi frustrada pelo acionamento do alarme e intervenção da vítima, que encontrou o infrator ainda na cena do crime, cabível a redução da pena pela tentativa em 1⁄2 (metade), nos termos da jurisprudência dominante.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido, para excluir a causa de aumento do repouso noturno e aplicar a fração de 1/2 (um meio) na redução da pena pela tentativa, resultando na novel sanção definitiva de 01 ano, 04 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 07 dias-multa.

Teses de julgamento:
“1. O princípio da insignificância não se aplica ao furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e escalada, quando evidenciada relevante reprovabilidade e periculosidade da conduta. 2. A causa de aumento do repouso noturno não incide no furto qualificado, nos termos do Tema 1.087 do STJ. 3. A fração de redução pela tentativa deve ser fixada considerando o iter criminis percorrido.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 14, II, e 155, §§ 1º e 4º, I e II; CPP, art. 386, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.087 (REsp 1.890.981-SP); STJ, HC 382.239/MS; STJ, AgRg no AREsp 1422348/SP; TJMT, Enunciado Orientativo nº 44 da TCCR.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

WANDERSON ALVES DA COSTA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
WANDERSON ALVES DA COSTA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT na ação penal n.º 1000079-79.2024.8.11.0020, na qual foi
condenado
à pena
03 (três) anos, 07 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
19 (dezenove) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal, pela prática do crime previsto no
art. 155,
§1
º e §4º, incisos I e II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Nas razões recursais vistas no ID 247973738, o recorrente almeja a
absolvição
com fulcro no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal, mencionando a
atipicidade material da conduta
com base no princípio da insignificância. Subsidiariamente, vindica a
exclusão da causa de aumento referente ao repouso noturno
, por se tratar de delito de furto qualificado, bem como a
aplicação do maior redutor previsto para a tentativa
, na ordem de 2/3 (dois terços).

Em contrarrazões acostadas no ID 247973742, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 256443180, opinou pelo
parcial provimento
do recurso, apenas para que seja excluída a causa de aumento de pena do §1º do art. 155 do CP, nos termos do Tema 1.087 do STJ.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
,
foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Verte dos autos que

o recorrente
WANDERSON ALVES DA COSTA
foi
denunciado
(ID 247973679)

e
condenado
(ID 247973724) pela prática do crime previsto no
art. 155, §1.º e §4.º, incisos I e II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
, pois,

no dia
08 de janeiro de 2024
, por volta de 02h10, no estabelecimento comercial “Açougue e Restaurante Corujão”, localizado na BR 364, na Comarca de Alto Araguaia/MT, valendo-se do repouso noturno, assim como mediante escalada e rompimento de obstáculo,
tentou furtar
para si ou para outrem, coisa alheia móvel, consistente em uma grande quantia de carne, pertencente à vítima
Tony Porfirio
.

Nos termos narrados na exordial acusatória, durante a madrugada, o réu dirigiu-se ao estabelecimento comercial da vítima, escalou o telhado e movimentou um exaustor de ar instalado no alto da parede, fazendo com que se abrisse um buraco, dando azo ao seu ingresso no interior do imóvel. Ato contínuo, passou a acondicionar diversas peças de carnes em uma sacola, contudo, neste momento, foi surpreendido com o acionamento do alarme de segurança existente no comércio.

A seu turno, a vítima foi imediatamente notificada sobre a movimentação no seu estabelecimento e, por meio de aplicativo existente no seu aparelho celular, passou a visualizar as imagens obtidas pelo sistema de segurança, ao que constatou se tratar de crime em curso, realizado pelo ora recorrente, que se apresentava em cima do freezer, tentando desativar o alarme.

Diante dessa situação, a vítima e seu filho deslocaram-se rapidamente ao estabelecimento comercial, ocasião na qual impediram a fuga o recorrente e o detiveram até a chegada policiais militares, a desvelar, assim, que a consumação do delito foi frustrada por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Nesse contexto, a defesa exsurge inconformada, nos termos narrados.

1.

Do pedido de absolvição, com fulcro no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal:

A defesa almeja a incidência do princípio da insignificância, por se tratar de crime na modalidade tentada e sob o viés de que a mera reincidência não obsta o reconhecimento da atipicidade material da conduta.

A pretensão não merece prosperar
.

Como é cediço, para a aplicação do princípio da insignificância, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento paradigmático proferido sob a relatoria do eminente Min. Celso de Mello, nos autos do
Habeas Corpus
n.º 84.412 (DJ 19.10.2004), firmou o entendimento de que é necessária a presença
concomitante
dos seguintes parâmetros, os quais se relacionam não só com o desvalor do resultado, mas também da conduta, a saber:
(i)
mínima ofensividade da conduta do agente;
(ii)
nenhuma periculosidade social da ação;
(iii)
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e
(iv)
inexpressividade da lesão jurídica provocada.

No caso concreto, a vítima
TONY PORFIRIO
asseverou em juízo que o recorrente realizou o crime por meio da
escalada e de rompimento de obstáculo
, pois pulou o muro, acessou o telhado e, na sequência, retirou o exaustor ali fixado para abrir buraco e ingressar no interior do comércio.

Prosseguiu dizendo que o recorrente almejou subtrair
mais de 25 (vinte e cinco) quilos de carne e frango, avaliados em R$ 600,00 (seiscentos reais),
acrescentando a isso o fato de que a ação ilícita
ensejou prejuízos materiais superiores R$ 3.000,00 (três mil reais)
, estes relacionados à recolocação do exaustor no devido lugar e à instalação de grade neste item para evitar novo deslocamento e acesso ilícito ao comércio.

Somado a isso, a partir da detida análise dos autos, evidencia-se que o fato em apreço
não se traduz no único crime perpetrado pelo recorrente
, porquanto reconhecidos na r. sentença condenatória
tanto os maus antecedentes criminais quanto a reincidência
, sem qualquer impugnação defensiva neste aspecto.

Com efeito, no cenário delimitado, conclui-se que
a reprovabilidade do comportamento do agente
e a
periculosidade social da sua ação

são
expressivas

e aptas a
afastar
a bagatela própria
, porquanto, para além do crime ter sido perpetrado na sua forma qualificada (escalada e rompimento de obstáculo), restou demonstrada a contumácia delitiva do agente, a qual indica a ineficácia da sanção pretérita e o seu total desprezo às regras de pacífica convivência comunitária.

Acerca da temática, o c. Superior Tribunal de Justiça dispõe que
“a prática do delito de furto qualificado por escalada, arrombamento ou rompimento de obstáculo, concurso de agentes, ou se o paciente é reincidente ou possuidor de maus antecedentes, indica a reprovabilidade do comportamento a afastar a aplicação do princípio da insignificância (precedentes)”
. (HC n. 382.239/MS, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 18/4/2017, DJe de 3/5/2017.)

Na mesma linha intelectiva, este eg. Sodalício estadual orienta que
“
A reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável
”
(Enunciado Orientativo
n.º 44
da TCCR/TJMT).

De mais a mais, conquanto o crime tenha sido realizado na sua
forma tentada
, é certo que tal particularidade
não enseja
o reconhecimento da atipicidade material da conduta, pois,
mutatis mutandis
,
“(...)
o simples fato de o bem haver sido restituído à vítima, não constitui, por si só, razão suficiente para a aplicação do princípio da insignificância
”

(STJ – AgRg no AREsp 1422348/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe
13/08/2020
). Negritei.

Em atenção à jurisprudência do c. STJ e à possibilidade de se aplicar a bagatela própria aos agentes reincidentes,
in casu
,
a medida não se mostra socialmente recomendada
, pois, a despeito de se tratar da subtração de itens alimentícios, é certo que a expressiva quantidade de carne rechaça a ideia de que o intento do réu se voltava a suprir as necessidades básicas e, n’outro viés, demonstra a busca por lucro fácil e a intenção de manter a dependência química, condição esta narrada em juízo pelo ora recorrente.

Deste modo, as circunstâncias fáticas ora delimitadas
impedem
a absolvição da recorrente, com fulcro no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal porquanto materialmente típica a conduta ora em apreço.

2.

Do almejado decote da causa de aumento referente ao repouso noturno:

Neste ponto, o recorrente almeja a exclusão da causa de aumento referente ao repouso noturno, em razão de a majorante ser incompatível com o crime perpetrado na forma qualificada, com destaque ao novo entendimento jurisprudencial, firmado pelo STJ quando da publicação do Tema 1.087.

O pedido deve ser acolhido
.

Como é cediço, a majoritária jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmava-se no sentido de ser possível a aplicação da causa de aumento referente ao repouso noturno tanto na forma simples quanto na qualificada do crime de furto, sob três distintos fundamentos:
(i)
a posição topológica não impedia o reconhecimento da mencionada circunstância;
(ii)
a maior lesividade da ação perpetrada durante o repouso noturno, independente das circunstâncias utilizadas para o êxito;
(iii)
a notória compatibilidade entre a causa de aumento e o tipo penal furto, simples ou qualificado, pois ausente assimetria quando da conjugação dos dispositivos.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça revolveu a matéria no julgamento dos Recursos Especiais n.º 1.888.756, n.º 1.890.981 e n.º 1.891.007, sob a sistemática dos recursos repetitivos, e alterou o posicionamento majoritário,
impedindo o reconhecimento da causa de aumento referente ao repouso noturno no delito de furto qualificado
,
em razão da sua
posição topográfica
[antecedente às qualificadoras] e da
observância aos princípios da proporcionalidade e taxatividade
.

Tal providência teve o intuito de impedir excesso de punição ao agente, nada obstante tenha persistido a possibilidade de sopesar/migrar a causa de aumento para a primeira fase da dosimetria penal, se o julgador entender pertinente, à luz da discricionariedade que lhe é conferida.

Nesse diapasão, firmou-se a tese de que
“
A causa de aumento prevista no § 1. ° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4.°)”
(
Tema 1087
–
STJ – REsp 1.890.981-SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Seção, por unanimidade, julgado em 25/05/2022) – destaquei.

Com efeito, à luz do art. 315, § 2.º do Código de Processo Penal, o qual, a teor da doutrina majoritária, exterioriza a adoção do sistema de precedentes judiciais no âmbito do processo penal, a fim de garantir a coerência, estabilidade, segurança e integridade ao sistema jurídico, faz-se necessário acompanhar o novo entendimento sobre a temática e, no caso concreto, excluir a incidência da causa de aumento, porquanto incontestavelmente se trata de furto qualificado pela escalada e pelo rompimento de obstáculo.

A propósito, os efeitos desta atuação serão aplicados em tópico autônomo, após apreciação de todas as pretensões recursais.

3. Da escolha da fração redutora prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal:

Em arremate, o recorrente requer a incidência da máxima redução prevista em lei, na ordem de 2/3 (dois terços), em razão de o
iter criminis
percorrido e porque não obteve qualquer vantagem com a ação ilícita.

A pretensão merece prosperar, em parte.

Ao que se depreende da r. sentença condenatória, conquanto o magistrado
a quo
tenha reconhecido se tratar de crime perpetrado na forma tentada,
não aplicou
qualquer redução na reprimenda do réu, consoante se depreende do excerto em destaque:

“(...) Ante o exposto, com base na motivação supra,
JULGO PROCEDENTE
a exordial acusatória, para
condenar WANDERSON ALVES DA COSTA
nas sanções do art. 155, § 1º e 4º, incisos I e II, na forma do
art. 14, inciso II, todos do Código Penal (...)

Na terceira fase, ausente causas de diminuição, no entanto, presente a causa de aumento inserta no § 1º, do art. 155, do Código Penal, pelo que torno a pena definitiva em 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa.”

(
sic
- ID 247973724 - Pág. 5; ID 247973724 - Pág. 6) – Destaquei.

No tocante à temática, é cediço que a eleição do fracionamento para efeito de redução da pena provisória a título de tentativa deve ser inversamente proporcional à proximidade que a ação desenvolvida esteve da consumação do delito, ou seja, deve-se avaliar o
iter criminis
percorrido como fator determinante da aferição do
quantum
a ser reduzido.

No caso concreto, a vítima
TONY PORFÍRIO
asseverou em juízo que se deslocou até o seu estabelecimento comercial imediatamente ao início do disparo do alarme sonoro do seu comércio, que indicava a invasão. Por essa razão,
inferiu todos os itens separados para subtração e ainda encontrou o infrator na cena do crime
, quando tentava pular o muro para dar azo à fuga, sem êxito, pois o deteve até a chegada da polícia.

Com efeito, o cenário fático delimitado demonstra que o recorrente
avançou significativamente no
iter criminis
, todavia, a jurisprudência
viabiliza a incidência do coeficiente de 1⁄2 (metade) às hipóteses em que há concretização de qualificadora, mas o agente ressai flagrado ainda no local do crime
.

Nesse sentido:

“(...) 7.
Deve ser mantida a mitigação de (1/2) pela incidência da minorante em razão da forma tentada, prevista no art. 14, II, do Código Penal, porque o juízo sentenciante a considerou proporcionalmente ao quantum do iter criminis percorrido pelo apelante
(...)”.

(TJMT - N.U 1002375-59.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 30/04/2024)

“2. O
critério para a adoção da fração correspondente à causa de diminuição relativa à tentativa é o do iter criminis percorrido
, ou seja, a diminuição será maior quanto mais distante o agente ficar da consumação do crime. Constatando-se que, no caso concreto,
grande parte do iter criminis foi percorrida (arrombamento da porta e entrada no estabelecimento comercial, além de separação dos bens, cuja posse não foi invertida em razão da prisão em flagrante), justifica-se a fixação da diminuição relativa à tentativa no patamar de 1⁄2 (metade)”.
(TJ-DF 07177775020218070001 DF 0717777-50.2021.8.07.0001, Relator: CESAR LOYOLA, Data de Julgamento: 03/02/2022, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe: 18/02/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – destaquei.

Com efeito, acolhe-se parcialmente a pretensão defensiva para, no que se refere à tentativa, aplicar a fração redutora de metade.

4.

Da materialização da nova reprimenda do recorrente:

Na primeira fase, ratifica-se a avaliação do art. 59 do Código Penal e a pena-base ali estabelecida, na ordem de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, e
12 (doze) dias-multa
.

Na segunda fase, persiste incólume a
compensação parcial
entre a atenuante da confissão espontânea e a multireincidência do agente, que resultou na pena intermediária de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 14 (catorze) dias-multa.

Em arremate,
exclui-se
a causa de aumento referente ao repouso noturno e, n’outro viés,
aplica-se a causa de diminuição referente à tentativa
, na fração de 1/2 (um meio), que perfaz a pena final de
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, e pagamento de
07 (sete) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

Remanescem inalterados o regime inicial
semiaberto
para o cumprimento da pena, diante da avaliação do art. 59 do Código Penal, e as demais providências adotadas na r. sentença condenatória.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
WANDERSON ALVES DA COSTA
e, no mérito,

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de excluir a incidência da causa de aumento referente ao repouso noturno e aplicar a fração de 1/2 no que se refere à tentativa, modificações as quais resultam na novel pena final de
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
07 (sete) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025